Tribunal: TJDFT
Processo: 0001642-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÁLIBI SEM COMPROVAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por não ter a Defesa se desincumbido de demonstrar o álibi sustentado em Juízo, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não prospera a tese de negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.
2. Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra da vítima, na prova testemunhal e no reconhecimento pessoal em Juízo, não remanescendo dúvidas em relação à coautoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.
3. Devidamente exasperada, agravada e aumentada a pena relativa ao delito de roubo, em conformidade com o disposto nos artigos 59, 61 e 157, §2o-A do Código de Penal, inviável o pleito de fixação da pena no mínimo legal, conforme pretendido pela Defesa.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.